Tribunal: TJMT
Processo: 1033445-97.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033445-97.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RONALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 003.507.053-64 (RECORRENTE), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (RECORRIDO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAÚJO JUNIOR (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALORES LEVANTADOS EM JUÍZO. ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DANO MORAL. PEDIDO CONTRAPOSTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar os reclamados ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e à restituição de R$ 3.126,45. Julgou procedente o pedido contraposto e, condenando o autor ao pagamento de R$ 1.000,00. O caso envolve alegação de retenção indevida de valores levantados em ação judicial, no âmbito de contrato de honorários advocatícios, com pedidos de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) determinar se os valores repassados ao autor foram corretos, considerando o contrato de honorários advocatícios apresentado;
(ii) verificar a procedência da condenação por danos morais;
(iii) avaliar a necessidade de compensação de créditos entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de honorários advocatícios, que estipula o percentual de 40% para os honorários contratuais, é válido, uma vez que não foi infirmado por provas de vício de consentimento.

4.

Os recibos e comprovantes apresentados pelos recorrentes, que totalizam R$ 6.570,00, são documentos válidos e não impugnados diretamente pelo autor, sendo suficientes para demonstrar a quitação parcial do valor devido.

5.

Após deduzir os honorários sucumbenciais de 15% e os honorários contratuais de 40%, restou demonstrado que o saldo devido ao autor seria de R$ 6.786,04, havendo, contudo, saldo residual de R$ 216,04, conforme pagamentos já realizados.

6.

Em contrapartida, os recorrentes têm crédito reconhecido no pedido contraposto, no valor de R$ 1.000,00, o que justifica a compensação de créditos nos termos do art. 368 do Código Civil. Após a compensação, verifica-se saldo credor em favor dos recorrentes no valor de R$ 783,96.

7.

A condenação por danos morais deve ser afastada, uma vez que não há provas de conduta inadequada, dolo ou má-fé por parte dos recorrentes, tampouco quebra de confiança que justifique indenização.

8.

A pretensão de condenação do autor como litigante de má-fé não merece acolhimento, pois os requisitos legais não estão preenchidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1033445-97.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Claiton Luiz Panazzolo

Almir Lopes de Araújo Junior

Recorrido(s):

Ronaldo Gomes de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de dezembro de 2024

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto, contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto:

I.
Com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
opino
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido inaugural, para:

A.

CONDENAR, solidariamente
os reclamados a pagarem ao reclamante o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo índice de INPC, a partir do arbitramento, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;

B. CONDENAR
, solidariamente, os Reclamados a restituírem ao Reclamante a quantia de
R$ 3.126,45
corrigida monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do dia 102/03/2022.

II. Proponho
que seja julgado
PROCEDENTE
o pedido contraposto para
CONDENAR
a parte autora a pagar seu débito pendente no valor
R$ 1.000,00
, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data do vencimento, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir desta data
.

Considerando que as partes são, ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, o valor devido aos reclamados (item II), deverá ser compensado com o montante devido ao reclamante, nos termos do art. 368 do Código Civil.

Deixo de condenar
a parte R
eclama
nte a
o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).

Na petição inicial, o autor alega que contratou verbalmente os advogados reclamados para propor ação contra a Vivo S/A, acordando o pagamento de honorários advocatícios de êxito no percentual de 20%. Após o êxito da ação, os advogados levantaram judicialmente o valor de R$ 13.305,96, mas repassaram ao autor apenas R$ 3.570,00, sem apresentar qualquer prestação de contas adequada. Afirma que só tomou ciência dos valores totais ao consultar os autos do processo, pois não foi informado pelos advogados. A ausência de explicações teria gerado transtornos e abalada a confiança, razão pela qual pleiteou a devolução de valores retidos indevidamente, além de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, os recorrentes sustentam que os valores recebidos foram devidamente pagos ao autor, apresentando recibos e comprovantes de transferência que totalizam R$ 6.570,00, e que a retenção dos honorários seguiu o percentual de 40% estipulado em contrato formal assinado pelas partes. Alegam que a sentença desconsiderou o contrato e as provas de pagamento, bem como os honorários de sucumbência que são de titularidade exclusiva dos advogados. Argumentam ainda que a condenação por danos morais é injusta, já que não houve dolo ou má-fé na conduta, e que as divergências deveriam ser tratadas como meras questões contratuais.

Pois bem. É relevante destacar que o recibo apresentado pelos recorrentes, no qual o autor reconhece o recebimento de R$ 3.000,00 em espécie e R$ 3.570,00 via cheque (posteriormente convertido em PIX), é um documento válido, não impugnado diretamente pelo autor. Não há nos autos indícios de falsidade documental ou questionamentos robustos que comprometam sua autenticidade.

Ademais, a alegação de analfabetismo do autor é fragilizada pelo fato de que ele assina seu próprio nome em diversos documentos, incluindo a procuração outorgada ao patrono atual. Assim, é necessário considerar a validade dos recibos e comprovantes apresentados para a definição do valor devido.

Restou demonstrado que os recorrentes receberam o montante de R$ 13.305,96, correspondente ao valor da condenação contra a VIVO S/A (Telefônica Brasil), atualizado para a data do levantamento judicial. Desse montante, deduzidos os honorários sucumbenciais de 15% (R$ 1.995,89), restou o valor líquido de R$ 11.310,07.

Os honorários contratuais de 40%, equivalente a R$ 4.524,03 foram expressamente estipulados em contrato entre as partes, cuja validade não foi infirmada por qualquer prova de vício de consentimento, restando um saldo a ser pago ao autor o valor de R$ 6.786,04. Como houve pagamento no valor total de R$ 6.570,00, restou um saldo a ser pago a favor do Recorrido no valor de R$ 216,04.

Porém como é devido aos advogados o valor de R$ 1.000,00 de honorários previstos na cláusula 5.1 do contrato, por ter havido interposição de recurso pela empresa ré e apresentação de contrarrazões, já reconhecido na sentença como pedido contraposto, há esse crédito em favor dos Recorrentes.

Como há créditos simultâneos, deve ser determinada a compensação, como permite o artigo 368 do Código Civil e reconhecido que há um saldo credor, em favor dos réus, no valor de R$ 783,96, tonando a condenação líquida.

A condenação a título de dano moral deve ser afastada, uma vez que restou demonstrado que os recorrentes cumpriram devidamente seu dever de transferir os valores devidos ao autor, conforme os termos expressamente estipulados no contrato de honorários. Não foram produzidas provas de vício de consentimento ou de qualquer conduta inadequada dos recorrentes que justificasse a quebra de confiança ou a indenização moral.

Quanto à pretensão de recebimento de condenação do autor como litigante de má-fé entendo que não ser acolhido, por considerar que não preencheu os requisitos legais.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, afasto a condenação a título de dano material e moral. Mantenho a condenação referente ao pedido contraposto, porém, determino que haja compensação para tornar a decisão liquida, reconheço ser devido aos Recorrentes o valor R$ 783,96 que deverá ser atualizado monetariamente, a partir do pagamento, 01/02/2022, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024